Tribunal: TJSP
Processo: 2275150-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse – Defesa da posse exercida pela usufrutuária – Possibilidade - Deferimento da liminar – Insurgência - Não acolhimento – Invasão do imóvel reconhecida pelo nu proprietário, ora agravante - Esbulho configurado - Art. 561 do CPC - Requisitos para a concessão da liminar preenchidos – Manutenção do decidido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275150-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JENIFER PAULA KYOTO VALENTE e ERICK WILLIANS KIYOTO
VALENTE, é agravada MEIRE BERNARDO ALCÂNTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
2
VOTO No
: 19622
AG. DE INST. : 2275150-71.2020.8.26.0000
COMARCA
: São Paulo - 4a Vara do Foro Regional VIII - Tatuapé
AGTES.
: Jenifer Paula Kyoto Valente e Erick Willians Kiyoto
Valente
AGDA.
: Meire Bernardo Alcântara
INTDO. : Paulo Sérgio Gonçalves Valente
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de
posse
Defesa da posse exercida pela usufrutuária

Possibilidade - Deferimento da liminar
Insurgência -
Não acolhimento Invasão do imóvel reconhecida pelo
nu proprietário, ora agravante - Esbulho configurado -
Art. 561 do CPC - Requisitos para a concessão da
liminar preenchidos
Manutenção do decidido

Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
96/98 dos autos principais, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara
Cível do Foro Regional VIII Tatuapé da Comarca da Capital, Dra. Mariana
Dalla Bernardina que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada
pelos agravantes, deferiu o pedido de reintegração liminar.
Buscam os agravantes a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Meire Bernardo Alcântara em face de Paulo Sérgio Gonçalves Valente,
alegando em síntese que, em 21 de novembro de 2003, adquiriu o imóvel
onde reside localizado na Avenida Coronel de Oliveira Melo, no 775, vila
Antonieta, São Paulo/SP, objeto da matrícula no 38.297 do 9o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo.
Aduz ter vivido em união estável com o requerido por mais
de 15 anos razão pela qual instituiu em seu favor usufruto vitalício da
metade ideal do imóvel, reservando para si o usufruto da outra metade do
bem.
Afirma que, em 11 de março de 2004, doou a nua
propriedade do imóvel à Jenifer Paula Kiyoto Valente e Erick Willians Kiyoo
Valente, ambos filhos do requerido.
Sustenta que após a separação do casal ocorrida em 2007,
permaneceu com a posse do imóvel.
Alega ter se ausentado do imóvel em meados de maio de
2020 para cuidar de sua mãe enferma, oportunidade em que foi informada
por um vizinho que o imóvel havia sido invadido pelo réu por entender ter
direito a residir no imóvel por ser usufrutuário, fato que impediu seu retorno
ao lar, privando-a de seus pertences, ensejando a lavratura de boletim
decorrência.
Pretende a concessão de liminar para reintegração de posse
e, ao final, sua confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
4
A r. decisão agravada deferiu a liminar pretendida, nos
seguintes termos:
“Vistos,
1. De início, providencie a autora o recolhimento de duas cotas de
diligência do Oficial de Justiça, em quinze dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
2- Trata-se de ação de Reintegração de Posse, com pleito liminar,
ajuizada por MEIRE BERNARDO ALCÂNTARA em face de PAULO
SÉRGIO GONÇALVES VALENTE, na qual sustenta ser legítima
possuidora, na qualidade de usufrutuária vitalícia, do imóvel
localizado na Avenida Coronel Jordão de Oliveira Melo, no 775, Vila
Antonieta, São Paulo/SP, objeto da matrícula no 38.297 do 9o
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca/SP. Aduz que
conviveu em união estável com o réu, que também é usufrutuário da
metade ideal do imóvel, e, em razão da separação do casal, o
requerido deixou o imóvel desde 2007, de modo que a requerente
vem, desde então, fazendo uso exclusivo da coisa. Ocorre que, na
última semana, enquanto se ausentou do imóvel para cuidar de sua
mãe doente, recebeu uma ligação de um vizinho, que informou que
o seu ex-marido, ora requerido, havia invadido o imóvel, trocando
todas as fechaduras. Diante disse, se dirigiu ao imóvel onde foi
impedida de voltar ao seu lar, o que motivou a lavratura de boletim
de ocorrência. Pede, assim, a concessão da liminar, a fim de que
seja determinada a sua imediata reintegração na posse do imóvel
descrito na exordial.
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
Justifica-se a concessão da liminar, diante da documentação que
acompanhou a inicial, que demonstra de forma inequívoca que a
autora é usufrutuária vitalícia do imóvel supra descrito (fls. 11/13).
A posse exercida pela autora também é inequívoca e se extrai até
mesmo das contraditórias versões fornecidas pelo réu e pelo nu-
proprietário Erick perante a autoridade policial (fls. 19).
Basta atendar que Erick alegou que foi ao local, pois a residência
seria de sua propriedade e “na data de hoje iria morar nesta
residência” e “chamou um chaveiro e abriu a porta para entrar
trazendo seus pertences”, ao passo que o corréu Paulo Sérgio
alegou que estava em sua residência “quando recebeu a ligação de
seu filho Erick Willians lhe informando que precisava de ajuda para
arrumar umas bagunças na casa que iria morar a partir de hoje” (fls.
19).
Extrai-se, portanto, que nem o réu Paulo Sérgio nem tampouco o
filho deste (Erick) exerciam a posse sobre o imóvel descrito na
inicial, tanto assim que fizeram uso de um chaveiro para ingressar
no imóvel.
Ainda que o requerido Paulo Sérgio também seja usufrutuário de
metade ideal do imóvel, é certo que este não vinha exercendo a
posse sobre o bem, o que fica claro, repita-se, das versões
prestadas perante a autoridade policial e, ainda, da ação
reivindicatória por ele proposta em face da autora, julgada extinta
sem resolução do mérito em data recente (fls. 47/53), do que se
conclui que não estava autorizado a simplesmente arrombar as
fechaduras e se imitir, sem qualquer autorização judicial, na posse
do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
5
Em que pese Erick não seja parte neste processo, não menos certo
que é apenas nu-proprietário do imóvel em tela, de modo que
tampouco poderia pretender exercer a posse sobre a coisa.
Verifica-se, portanto, que a autora perdeu a posse do imóvel por
força de esbulho praticado pelo réu (e seu filho).
Por estes motivos, CONCEDO a liminar pleiteada, para o fim de
reintegrar a autora na posse do imóvel indicado nos autos e
determinar, em consequência, a sua desocupação pelo réu e demais
ocupantes.
Concedo o prazo de 15 dias corridos para que se faça a
desocupação voluntária, contados a partir da intimação para tanto,
devendo o mandado permanecer em mãos do Oficial de Justiça
durante a fluência do prazo. Decorrido sem desocupação, defiro a
imediata reintegração de posse em favor da parte autora, que
deverá fornecer todos os meios necessários para a eventual
remoção dos bens abandonados encontrados no local, se o(a)
requerido(a)
e/ou
eventuais
ocupantes
não
o
fizerem;
alternativamente, após a troca das chave do imóvel (providência a
cargo do(a) requerente), tais bens poderão ali permanecer, devendo,
nesse caso o Oficial de Justiça lavrar auto e certidão
circunstanciados, indicando de forma pormenorizada os bens
deixados do local, nomeado a parte autora aou pessoa por esta
indicada como depositário(a).
Se necessário for, ficam desde já deferidos o REFORÇO POLICIAL e
o ARROMBAMENTO para a efetivação da reintegração coercitiva,
servindo a presente decisão, por cópia impressa assinada
digitalmente, também como ofício de solicitação ao BPM local.
O(a) patrono(a) interessado(a), querendo, poderá acompanhar a
distribuição do mandado junto à Central local, a fim de manter
contato com o Oficial de Justiça designado, com vista ao
acompanhamento das diligências.
Anoto que a presente ordem de reintegração de posse deverá ser
cumprida COM URGÊNCIA, pelos Oficial de Justiça de Plantão.
Cite(m)-se e intime(m)-se da liminar concedida com as advertências
legais, cabendo ao Oficial de Justiça identificar e qualificar os
ocupantes do imóvel.
Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Para as
diligências, concedo os benefícios dos parágrafos 1o e 2o do artigo
212 do NCPC.
Int.”
Contra esta decisão se insurgem os agravantes.
Em suas razões de recurso afirmam, em síntese, fora
constatado pelo Sr. Oficial de Justiça que o réu Paulo não possui
envolvimento com a invasão do imóvel, pois apenas o agravante Erick está
na posse do imóvel, exercendo seu direito de propriedade diante do
abandono do bem pela agravada.
Sustentam que, a agravada para justificar a posse do
imóvel, alega existir medida protetiva contra o réu Paulo, mas, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
6
todo e qualquer procedimento criminal foi arquivado.
Aduzem que o imóvel está desocupado desde meados de
2008, conforme constatado pelo Oficial de Justiça nos autos da ação
reivindicatória. De igual forma, houve a mesma constatação por outro Oficial
de Justiça ao tentar avaliar o imóvel em setembro de 2018. Salientam a
existência de inúmeras certidões de Oficial de Justiça no mesmo sentido.
Afirmam que as contas de energia apresentadas pela
agravada de forma não sequencial demonstram que o consumo de energia
do imóvel limitava-se à taxa de manutenção e não de uma efetiva taxa de
consumo de imóvel habitado, bem como o IPTU não foi pago, o que
demonstra a situação de abandono do bem.
Informam que a agravada reside com seu atual companheiro
em um imóvel localizado na Rua Antônio Neto Caldeira, no 509.
Declaram que a agravada pretende impedir a ocupação do
imóvel pelos n-proprietários, ora agravantes, e pelo réu, por motivo de
vingança, razão pela qual sustenta ocupar o bem.
Requerem a expedição de ofício à companhia de telefonia,
ao Google (Google Maps) e Waze para que forneçam a localização do
celular da agravada nos últimos 24 meses, bem como a expedição de
mandado de constatação para que os vizinhos do imóvel informem se
agravada reside no imóvel e, ainda, seja realizada diligência na Rua Antônio
Neto Caldeira, no 506, São Paulo para constatar quem ali reside.
Pretendem a concessão de efeito suspensivo para obstar o
cumprimento do mandado de reintegração de posse e, ao final, a reforma da
decisão combatida.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
rol permissivo do artigo 1015, inciso I, do CPC.
O primeiro ponto a ser observado se refere ao conteúdo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
7
recurso.
Os agravantes apresentaram para a discussão pontos de
mérito que sequer foram analisados na origem, pois fazem parte da
contestação e reconvenção apresentadas pelo réu Paulo, de quem os
agravantes figuram como assistentes.
Tais pontos não serão objeto de decisão nesta instância
recursal, sob pena de ofensa ao devido processo legal, especificamente ao
duplo grau de jurisdição, em razão da supressão de instância.
Assim, o limite objetivo deste agravo é a liminar de
reintegração de posse concedida na origem.
Pois bem.
Em que pese os esforços dos agravantes, o recurso não é
provido.
Trata-se de ação de reintegração de posse em que a
agravada pretende a defesa da posse do imóvel localizado na Rua Avenida
Coronel de Oliveira Melo, no 775, vila Antonieta, São Paulo/SP, objeto da
matrícula no 38.297 do 9o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
Verte dos autos, ter a agravada doado o imóvel aos
agravantes, com reserva de usufruto vitalício para ela e seu ex companheiro
Paulo Sérgio Gonçalves Valente, o qual figura como réu nos autos
principais. (fls. 11/13 e fls. 14/16).
Alega a agravada residir no imóvel, mas em meados de
maio/2020, precisou deixá-lo temporariamente, para cuidar de sua mãe que
se encontrava enferma.
Neste contexto, ao argumento de que o imóvel estava
abandonado, o agravante Erick reconhece ter invadido o imóvel para
exercer seu direito de proprietário.
Pelos elementos constantes dos autos, conclui-se que na
condição de usufrutuária, a agravada faz jus à liminar possessória, ainda
que o seu ex-cônjuge, co-usufrutuário, não se oponha à ocupação do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
8
pelos agravantes.
Assim, em analise não exauriente, própria da liminar
possessória, estão presentes os elementos garantidores da posse:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Os
requisitos necessaìrios à concessaÞo da medida
reintegratoìria foram demonstrados.
A narração de tal circunstância está atrelada ao próprio
esbulho, sem que os agravantes tenham trazido elementos que possam
inferir de modo diverso.
Os requisitos necessaìrios para a concessaÞo da medida
reintegratoìria foram demonstrados.
Desse modo, é o caso de manter o que fora decidido pelo
juízo de piso.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA
MEDIDA
LIMINAR
REQUISITOS EXIGIDOS QUE SE FAZEM PRESENTES

Pretensão da ré de reforma da r.decisão que deferiu pedido de
medida liminar para reintegração dos autores na posse do bem

Descabimento Hipótese em que a ocorrência dos atos de esbulho
e a sua data ficaram demonstradas - RECURSO DESPROVIDO,
PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2146800-65.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mongaguá - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
POSSE.
MÃE
CONTRA
FILHOS.
LIMINAR
POSSESSÓRIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. DOAÇÃO FEITA PELOS
GENITORES
COM
RESERVA
SE
USUFRUTO
VITALÍCIO.
PLAUSIBILIDADE
DO
DIREITO
INVOCADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. Caso em que o imóvel em disputa foi objeto de doação
feita pela agravada e seu ex-cônjuge, em favor dos filhos, com
reserva de usufruto vitalício. 2. Agravantes que são apenas nu
proprietários e, como tal, titulares da posse indireta do imóvel,
cabendo a posse direta à agravada. Plausibilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275150-71.2020.8.26.0000 -Voto no 19622 - lac
9
invocado. Manutenção da liminar possessória. 3. Mero ato de
permissão ou tolerância que não induz o direito de posse. Artigo no
1.028, do Código Civil. 4. Agravo de instrumento não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0048866-59.2011.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2011; Data de Registro: 28/10/2011) (g.n.)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator